Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – manobra de marcha ré - atropelamento. LESÃO CORPORAL - INTEGRIDADE FÍSICA - DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR minorado - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
3. In casu, narra a autora que, ao atravessar a rua, foi atingida pelo veículo do autor quando este realizava manobra de marcha ré. Afirma que, em decorrência do impacto, caiu e perdeu a consciência por alguns instantes, foi socorrida e levada ao Hospital de Base, quando foi diagnosticada com hemorragia subaracnóidea e subdural traumática. Encaminhada ao Hospital Anchieta, onde permaneceu internada por 6 dias, foi recomendado o repouso por 30 dias. Relata que, em decorrência do aumento da pressão intracraniana resultante da hemorragia subaracnóidea, em 08/09/2019, foi submetida a neurocirurgia e internação de 2 dias em UTI. Segundo diz, o réu foi omisso quanto à sua recuperação, negando-se a arcar com os custos dos remédios prescritos. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 20/06/2019, a autora foi vítima de atropelamento por veículo em baixa velocidade, conduzido pelo réu, durante procedimento de estacionamento de marcha ré (ID 20537800 - Pág. 1). Restou comprovado que a vítima foi encaminhada ao Hospital de Base, onde foi submetida a TC de crânio e constatada “discreta hemorragia subaracnóidea traumática, hematoma subdural laminar junto ao tentório, alteração volumétrica do parênquima encefálico, sinais sugestivos de leve microangiopatia supra tentorial” (ID 20536457 - Pág. 2).
5. Em decorrência do acidente, a autora foi encaminhada ao Hospital Anchieta e ficou 30 dias afastada de suas atividades laborais (ID 20537763 e 20537764). Por fim, ante aumento do “hematoma subdural crônico fronto-têmporo-parietal esquerdo”, em 08/09/2019, foi submetida a “tratamento cirúrgico do hematoma intracraniano por trempanação” (ID 20537759), ficando internada por 4 dias e afastada de suas atividades por mais 15 dias (ID 20537761 e 20537765).
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. Inobstante a alegação recursal de que a autora segue normalmente com sua vida cotidiana, é fato que a lesão corporal causada em decorrência de atropelamento, mesmo que o veículo estivesse em manobra de estacionamento, é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização. Para além disso, a autora é pessoa idosa e o acidente agravou severamente risco à sua integridade física. Dessa forma, os desdobramentos vividos pela autora, a qual inclusive teve que se submeter a procedimento de drenagem de hematoma intracraniano, ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo capazes de ensejar abalo a atributos da personalidade humana. Caracterizados os danos morais.
8. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de ser a autora pessoa idosa, o que demanda maiores cuidados, e a condição financeira do réu, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 10.000,00) merece ser minorado para R$ 6.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.